Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Lesão corporal. Pronúncia. “Animus necandi”. Inexistência. Desclassificação. Absolvição sumária. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal, ante a prova de inexistência do dolo de matar, e absolver sumariamente o réu dos crimes de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Provado que a intenção do réu, ao atingir a primeira vítima, era apenas de lesioná-la – ele lhe deu um chute quando ela estava caída e poderia ter intensificado a agressão, mas não o fez, e as lesões causadas à vítima não resultaram em perigo de morte nem debilidade ou incapacidade permanentes -, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.
5. Não evidenciado que inexistiu dolo de lesionar - o réu investiu contra as outras duas vítimas, que tentaram se defender, mas acabaram sendo golpeadas por ele, com socos e chutes – não se absolve sumariamente o réu.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2o, II, III e IV; e 129. CPP, arts. 74, 419.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.13. TJDFT, Acórdão 1907654, 0711955-62.2021.8.07.0007, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15.8.24.